Tribunal: STF
Processo: RE 1536581
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO DO QUAL CONSTA O DIREITO À INCIDÊNCIA DOS NOVOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20, DE 1998, E Nº 41, DE 2003. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. FORMA DE CÁLCULO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO QUADRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



 1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MÉTODO DE CÁLCULO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. 1. "Após a aplicação do teto vigente na competência do efetivo pagamento, e não antes, uma vez que é esta a única maneira de garantir que, mantido o procedimento de evolução da renda mensal determinado pelo Supremo Tribunal Federal, o benefício não tenha a sua proporcionalidade afetada pela recuperação dos valores glosados quando da incidência do limitador antes do efetivo pagamento" (TRF4, AC 5006392-82.2011.4.04.7000, Sexta Turma, Relator Celso Kipper, juntado aos autos em 23/03/2012).” (e-doc. 21).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 102, § 2º, da Constituição da República, tendo em vista a inobservância ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 76 do rol da Repercussão Geral.



    2.1. Sustenta que “se trata da READEQUAÇÃO do benefício de prestação continuada, na data das ECs 20/98 e 41/03, por força da majoração dos tetos constitucionais, havendo reaproveitamento do excedente do salário de benefício, perdido por com a limitação dos tetos constitucionais”. Entende que, “embora tenha sido reconhecido o direito a majoração, foi determinado a inclusão do teto como elemento de calculo, o que é oposto ao decidido pelo STF no julgamento do RE 564.354”.



    2.2. Considera que “a única exigência como requisito para o direito a presente revisão é a comprovação de que o SALARIO DE BENEFÍCIO foi limitado ao teto vigente da data da concessão, sem qualquer limitação temporal”, porquanto “no julgamento do RE 564.354, sequer foi citada a necessidade do segurado estar recebendo determinada renda ou ter se aposentado em determinado período para ter direito ao recalculo”.



    2.3. Relata que “independente do valor que o segurado esteja recebendo hoje, ou que recebia na entrada em vigor das EC 20 e 41 sendo que o STF definiu é que TODO AQUELE QUE TEVE O SEU SALÁRIO DE BENEFÍCIO LIMITADO AO TETO VIGENTE NA CONCESSÃO (teto este que deixou de existir na entrada em vigor da EC's 20/98 e 41/03, pois existia apenas para fins de pagamento) TEM DIREITO À REVISAO, POIS, NÃO FOSSE ESTA LIMITAÇAO, ESTARIA RECEBENDO QUANTIA MAIOR NA DATA DE HOJE”. E conclui: “como se vê a decisão combatida nega as palavras que decidiram o RE 564.354, e inclui o teto como elemento de calculo, ao forçar a aplicação do fator previdenciário, após a limitação do teto”.



    2.4. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, “seja determinado a utilização do teto apenas como elemento de pagamento, ou seja, APLICANDO O FATOR PREVIDENCIÁRIO EM MOMENTO ANTERIOR AO TETO” (e-doc. 28).



    3. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, mediante os seguintes fundamentos:



    “Entretanto, o acórdão proferido não afronta o entendimento do STF, uma vez que, no presente caso, considerou que "Especificamente sobre a revisão versada nos autos, já se consolidou o entendimento de que uma vez obtido o salário de benefício, o qual já deve estar limitado ao teto, é que são aplicadas as regras previstas para a obtenção da renda mensal inicial inclusive quanto ao valor proporcional." 



    Não houve, portanto, afastamento da tese firmada pelo STF no julgamento do RE 564.354/SE (Tema STF 76). 



    Pelo exposto, em juízo de retratação, voto pela manutenção do acórdão proferido.” (e-doc. 62).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Conforme destaquei, o excesso de execução é matéria típica de debate no curso da fase executiva, passível de análise tanto em embargos à execução como na impugnação ao cumprimento da sentença (art. 745, III, CPC/73; art. 917, III, CPC/15; art. 535, IV, CPC/15). A caracterização do excesso também é detalhada pelo direito positivo. Desse modo, haverá excesso de execução quando pleiteada quantia superior ou diversa daquela prevista no título, quando processada em desacordo com o título, quando não tiver ocorrido a contraprestação exigida no título ou quando não houver prova de que se realizou a condição prevista no título (art. 917, §2º, CPC/15). A hipótese mais comum é de o exequente pleitear quantia superior ao título (art. 917, §2º, I, CPC/15). Em todos os casos, há que se ponderar que a alegação de excesso tem por fundamento a necessidade de respeito àquilo que foi previsto no título executivo. 



    Com efeito, a alegação de excesso de execução diz respeito ao método de cálculo do direito que foi judicialmente reconhecido e não tem o condão de afastar os critérios que tenham sido estabelecidos no título executivo. Há que se observar, portanto, as disposições previstas no título executivo.



    (...)



    Especificamente sobre a revisão versada nos autos, já se consolidou o entendimento de que uma vez obtido o salário de benefício, o qual já deve estar limitado ao teto, é que são aplicadas as regras previstas para a obtenção da renda mensal inicial inclusive quanto ao valor proporcional. Nesse mesmo sentido:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. NÃO CABIMENTO. NOVO TETO ESTABELECIDO PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E 41/2003. APLICABILIDADE AOS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. MOMENTO DA APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. 1. A sentença que julga improcedentes os embargos à execução de sentença previdenciária, opostos pelo INSS, não está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Precedentes do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 564354, tendo como relatora a Ministra Carmem Lúcia Antunes Rocha, entendeu, por ampla maioria de votos "que só após a definição do valor do benefício é que se aplica o limitador (teto). Ele não faz parte do cálculo do benefício a ser pago. Assim, se esse limite for alterado, ele é aplicado ao valor inicialmente calculado". Considerou o Supremo, portanto, nos dizeres do Ministro Gilmar Mendes, que "o teto é exterior ao cálculo do benefício". Em outras palavras, o teto, segundo tal interpretação, tem por função apenas limitar o valor do benefício previdenciário no momento de seu pagamento, não impedindo que o valor eventualmente glosado em virtude de sua incidência venha a ser, total ou parcialmente, considerado por ocasião de um aumento real do valor do teto, o que ocorreu por intermédio das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. 3. Sempre que no período de evolução da renda mensal de um benefício ocorrer diferença nos percentuais de reajuste dados ao teto e aos benefícios previdenciários, a exemplo das competências em que passaram a vigorar as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, há que se observar a incidência do coeficiente de cálculo - que representa a proporcionalidade da renda mensal do benefício - após a aplicação do teto vigente na competência do efetivo pagamento, e não antes, uma vez que é esta a única maneira de garantir que, mantido o procedimento de evolução da renda mensal determinado pelo Supremo Tribunal Federal, o benefício não tenha a sua proporcionalidade afetada pela recuperação dos valores glosados quando da incidência do limitador antes do efetivo pagamento. (TRF4, AC 5006392-82.2011.4.04.7000, SEXTA TURMA, Relator CELSO KIPPER, juntado aos autos em 23/03/2012)



    (...)



    A sistemática de cálculo acima mencionada foi adotada pelo magistrado de primeiro grau, consoante se infere da decisão agravada, inclusive quanto à adequação do momento de incidência do fator previdenciário. Concluo, assim, que deve ser indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.



    Ante o exposto, voto por NEGAR provimento ao recurso.” (e-doc. 21).



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE nº 564.354/SE, reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão, “à luz dos artigos 5º, XXXVI; 7º, IV; e 195, § 5º, da Constituição Federal, bem como do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003, sobre a aplicação, ou não, do novo limite dos valores dos benefícios fixados pelas referidas emendas como teto da renda mensal dos benefícios concedidos anteriormente a sua vigência”. 



    6. No julgamento de mérito, o STF concluiu pela a aplicabilidade dos arts. 14 da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, e 5º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passassem a observar o novo teto constitucional. Eis a ementa respectiva:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003.DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”



    7. No caso dos autos, entretanto, a controvérsia é diversa. O direito à incidência dos novos tetos a benefícios concedidos em data anterior às referidas emendas foi reconhecido ao recorrente por decisão transitada em julgado. Trata-se, na hipótese, de execução do referido título judicial e não da concessão, em si, do direito às diferenças do benefício previdenciário percebido.



    8. Nesse sentido, a Corte de origem não divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito, limitando-se a assentar a forma de cálculo do valor a ser pago, de modo a garantir os parâmetros do título exequendo. 



    9. Diante desse cenário, para se chegar ao acolhimento da pretensão recursal seria necessário o reexame do quadro probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento inviável em sede extraordinária, a teor do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    10. No caso, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator